Tribunal: TJMT
Processo: 1017069-53.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017069-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.869.081-20 (APELADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 266.277.871-72 (APELADO), ANTONIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 266.277.871-72 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.869.081-20 (APELANTE), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA; PEDIDO DE NOMEAÇÃO DO AUTOR COMO FIEL DEPOSITÁRIO INDEFERIDO; GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. AMBOS, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SOCIEDADE DE FATO. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. CULPA PREPONDERANTE DO RÉU. MULTA REDUZIDA. ALIENAÇÃO DE BENS E PARTILHA DE VALORES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária de rescisão contratual cumulada com pedidos indenizatórios ajuizada por Juarez Pereira dos Santos em face de Antônio dos Santos Filho, visando à dissolução de sociedade de fato constituída para exploração comercial de veículo de transporte (caminhão Volvo) e partilha dos bens e obrigações decorrentes. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão contratual por culpa exclusiva do réu, consolidar a propriedade de veículo VW Gol ao autor, condenar o réu ao pagamento de cláusula penal e perdas e danos, revogar a gratuidade de justiça do autor e julgar improcedente a reconvenção. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação, com controvérsias sobre culpa contratual, valores devidos, partilha de bens e concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se o contrato de sociedade de fato deve ser rescindido e quem foi o responsável pelo inadimplemento; (
ii
) apurar se o autor tem direito exclusivo sobre o veículo VW Gol; (
iii
) determinar a validade da cláusula penal e sua eventual redução; (
iv
) avaliar a existência de lucros cessantes indenizáveis; (v) deliberar sobre o destino dos bens comuns (VW Gol e caminhão Volvo) e a forma de partilha dos valores; (vi) verificar a manutenção ou revogação da gratuidade da justiça concedida a ambas as partes; (
vii
) confirmar ou revogar a tutela de urgência para bloqueio de veículo transferido a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão da sociedade de fato é mantida, diante de inadimplemento recíproco, com culpa preponderante do réu, que se afastou da atividade-fim, alterou a estrutura da sociedade sem anuência do sócio e transferiu bem comum a terceiro no curso do processo, comprometendo a lealdade contratual e processual.

O autor realizou aportes financeiros relevantes, revertidos à atividade da sociedade, sendo insuficiente a alegação de inadimplemento diante da ausência de prova de inadimplemento integral.

O veículo VW Gol, ainda que com pagamento suportado pelo réu, encontra-se vinculado à sociedade, sendo cabível sua alienação com partilha proporcional de 70% ao réu e 30% ao autor, assegurado ao último o direito de recompra mediante reembolso dos valores pagos.

O caminhão deverá ser alienado, com destinação do produto à quitação do financiamento, das dívidas societárias e das verbas de sucumbência, partilhando-se eventual saldo entre os sócios.

A cláusula penal deve ser reduzida a 10% do valor do bem, proporcional à culpa preponderante do réu e ao reconhecimento de inadimplemento recíproco.

Não há provas suficientes para condenação por lucros cessantes, considerando que o autor recebeu valores durante parte da sociedade e que os custos absorviam a receita nos períodos seguintes.

Mantida a improcedência da reconvenção, diante da ausência de comprovação de prejuízo autônomo sofrido pelo réu.

A revogação da gratuidade de justiça em relação ao autor é devida, dada sua remuneração elevada como policial civil, incompatível com a presunção de hipossuficiência.

O benefício da justiça gratuita concedido ao réu também deve ser revogado, diante de indícios de capacidade financeira e ausência de comprovação atualizada de rendimentos.

Confirma-se a tutela de urgência quanto ao bloqueio do caminhão transferido a terceiro, como medida adequada para impedir risco de alienação sucessiva e esvaziamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A rescisão de contrato de sociedade de fato é cabível diante de inadimplemento recíproco, atribuindo-se a culpa preponderante à parte que altera unilateralmente a gestão da atividade-fim e transfere bem comum sem autorização judicial.

A cláusula penal deve ser reduzida proporcionalmente à gravidade da conduta da parte culpada, quando reconhecido inadimplemento recíproco.

A alienação de bens comuns da sociedade deve observar a quitação de obrigações comuns e a partilha do saldo de modo equitativo.

A gratuidade de justiça pode ser revogada quando comprovada a incompatibilidade da renda ou do patrimônio com a presunção de hipossuficiência, ainda que o benefício já tenha sido deferido.

A tutela de urgência para bloqueio de bem transferido indevidamente é admissível quando houver risco concreto de frustração da execução e afronta à ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 487, I, 98, §3º, 99, §3º; CC,
arts
. 405 e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1017069-53.2022.8.11.0041

ANTONIO DOS SANTOS FILHO X JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANTONIO DOS SANTOS FILHO
e por
JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Pedidos Indenizatórios
nº.
1017069-53.2022.8.11.0041
,
nos termos do art. 487, I, do
CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
1
) DECLARAR
a rescisão do contrato de sociedade de fato firmado entre as partes, por culpa exclusiva do réu,
Antônio dos Santos Filho
, retornando as partes ao
“
status quo ante
”; 2) CONSOLIDAR
a posse e a propriedade plenas do veículo VW Gol, placa QCF9C84, em favor do autor,
Juarez Pereira dos Santos; 3)
CONDENAR o réu a pagar ao autor, a título de cláusula penal, o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da propositura da ação até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024
; 4)
CONDENAR o réu a pagar ao autor indenização por perdas e danos, englobando os lucros cessantes, dívidas da sociedade e demais prejuízos materiais, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, inclusive considerando-se a média de faturamento da sociedade nos doze meses anteriores ao inadimplemento
; 5
) REVOGAR
a gratuidade da justiça anteriormente deferida à parte autora
.

Ainda, julgou improcedentes
os pedidos formulados na Reconvenção, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC
.

Em razão da sucumbência mínima do autor na ação principal e da total sucumbência do réu na reconvenção,
condenou
o réu/reconvinte

ao pagamento das custas e despesas processuais de ambas as demandas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação na ação principal, e em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa na reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
, observando-se, contudo, o disposto no
art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida
(ID
343217897
).

Em suas razões recursais, o réu
ANTONIO DOS SANTOS FILHO
aduz que foi
o apelado Juarez quem descumpriu o contrato
, sobretudo porque este
nunca pagou integralmente sua parte
no contrato.

Destaca que o
valor de R$ 28.000,00 foi usado para contemplar consórcio do próprio
Antônio
;

Menciona que o
veículo Gol valia apenas R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
de ágio, não R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

Alega que ele quem
sempre pagou as parcelas do caminhão
, os
débitos
junto ao banco
Santander

e
as
parcelas do
veículo
Gol
.

Defende que o
caminhão continuou operando, mas
as
despesas consumiam os lucros
, sendo que o autor
recebeu 50% dos lucros por 24 meses
, não havendo que se falar que
houve abandono de fretes ou má gestão do Gol
.

Afirma que o autor adulterou c
ontratos

(ID
343217898
).

O autor apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu desprovimento (ID
343218886
).

Por sua vez, o autor
aduz ser necessário o
restabelecimento do benefício indevidamente revogado,
ante a sua hipossuficiência.

Sustenta que o réu
transferiu irregularmente o veículo para nome de terceiro (sogro José Moreira da Silva)
, o que caracteriza r
isco de alienação fraudulenta
, f
rustração da execução da sentença.

Afirma que deve ser revogada
a justiça gratuita
concedida ao réu, porquanto e
ste
p
ossui dupla fonte de renda
, r
etém integralmente valores de fretes há mais de 2 anos
e não
comprovou
sua
hipossuficiência

(ID
343218866
).

O réu apresentou
contrarrazões
ao recurso,
pugnando pelo
seu
desprovimento (ID
343218887
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (
DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
)

Eminentes Pares

O autor
JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS
postula o bloqueio do caminhão Volvo, sob o fundamento de que o réu
ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO
teria promovido a transferência irregular do bem para terceiro, seu sogro José Moreira da Silva, criando risco concreto de nova alienação e de esvaziamento da eficácia da prestação jurisdicional.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência reclama a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que concerne à probabilidade do direito, verifica-se

que a sentença de origem determinou de forma expressa a alienação judicial ou particular do caminhão, com destinação do produto à quitação de dívidas.

Logo, a
posterior transferência do veículo a terceiro, sem anuência do autor e sem autorização judicial, revela, em tese, afronta direta ao comando sentencial, o que confere plausibilidade à alegação de irregularidade do ato praticado pelo réu.

Outrossim, a
transferência do bem para pessoa idosa em tratamento oncológico, aliada à possibilidade concreta de nova alienação a terceiro de boa-fé, evidencia risco real de frustração da execução.

Nesse contexto, a restrição administrativa do veículo revela-se medida adequada, proporcional e reversível, em consonância com a orientação jurisprudencial que admite o bloqueio via sistemas de restrição veicular quando configurados os requisitos legais.

Diante desse cenário,
DEFIRO PARCIALMENTE

a tutela de urgência para determinar o bloqueio administrativo do caminhão Volvo FH 440, placa ARE-3671, nos sistemas RENAVAM/RENAJUD, a fim de impedir sua transferência ou alienação, bem como a expedição de ofício ao DETRAN/MT para ciência da existência da presente demanda e da determinação de alienação judicial do bem.

Por outro lado, indefiro o pedido de nomeação do autor como fiel depositário, uma vez que o veículo se encontra na posse de terceiro, devendo eventual controvérsia sobre guarda ou depósito ser apreciada em momento processual oportuno, especialmente na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares
:

Inicialmente, passo à análise do recurso interposto pelo autor Juarez Pereira dos Santos.

- DO RECURSO DE JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS

Como relatado,
o autor aduz ser necessário o restabelecimento do benefício indevidamente revogado,
e
que deve ser revogada a justiça gratuita concedida ao réu, porquanto este possui dupla fonte de renda, retém integralmente valores de fretes há mais de 2 anos e não comprovou sua hipossuficiência.

Pois bem.

No tocante à gratuidade da justiça, observa-se que o juízo de origem revogou o benefício anteriormente concedido ao autor com fundamento em sua remuneração como investigador da Polícia Civil, no valor bruto de R$ 25.817,42.

Embora o recorrente sustente que os descontos compulsórios e as despesas mensais comprometeriam substancialmente sua renda, a documentação coligida evidencia padrão remuneratório elevado, incompatível, em regra, com a presunção de hipossuficiência.

Ora, a
gratuidade da justiça destina-se àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, não bastando a demonstração de comprometimento financeiro decorrente de escolhas patrimoniais ou obrigações voluntariamente assumidas.

Com efeito, a existência de empréstimos consignados, financiamento estudantil, plano de saúde e demais despesas ordinárias não configura, por si só, situação de miserabilidade jurídica, sobretudo quando se trata de servidor público com renda estável e significativa.

A análise da capacidade contributiva deve considerar o contexto global, mas sem descurar que o instituto não visa resguardar padrão de vida, e sim garantir acesso à justiça a quem realmente não pode custeá-la.

Nesse cenário, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão que revogou o benefício, motivo pelo qual deve ser mantida a revogação da justiça gratuita em relação a Juarez Pereira dos Santos.

Quanto a
o réu Antônio
dos Santos Filho, a sentença havia deferido a gratuidade com base na alegação de remuneração modesta. Todavia, os elementos constantes dos autos revelam situação diversa.

Com efeito, h
á indícios consistentes de múltiplas fontes de renda, com exploração econômica de caminhão próprio, além de demonstração de aquisição e manutenção de veículos e cumprimento regular de obrigações financeiras relevantes.

Ressalte-se que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser elidida por elementos concretos em sentido contrário, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

No caso, a ausência de comprovação atualizada de rendimentos, somada aos sinais de capacidade econômica, afasta a credibilidade da alegada insuficiência de recursos.

Assim, igualmente não se mostram presentes os pressupostos para manutenção do benefício em favor de
Antônio
dos Santos Filho, impondo-se a revogação da justiça gratuita.

Dessa forma, mantenho a revogação da gratuidade da justiça em relação a Juarez Pereira dos Santos e revogo o benefício concedido a
Antônio
dos Santos Filho, que deverá promover o recolhimento das despesas processuais pertinentes, na forma e prazo a serem fixados pelo juízo de origem, sob as consequências legais cabíveis.

- DO RECURSO DE

ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO

O
réu ANTONIO DOS SANTOS FILHO aduz
, em síntese,
que foi o apelado Juarez quem descumpriu o contrato,
e
que o autor adulterou contratos
, de maneira que a sentença merece ser reformada

(ID 343217898).

Pois bem.

A controvérsia recursal gravita em torno da definição de quem deu causa ao inadimplemento contratual e, por consequência, se a sentença deve ser mantida ou reformada.

Extrai-se dos autos que os
fatos essenciais não são objeto de divergência. As partes firmaram contrato de sociedade em 10/07/2020 para exploração econômica de caminhão Volvo, com divisão paritária de despesas e lucros. Juarez assumiu obrigações financeiras iniciais relevantes, consistentes no pagamento de R$ 28.000,00, R$ 26.000,00 e 18 parcelas de R$ 2.200,00
(ID
282662908
)
. Posteriormente, foram celebrados aditivos contratuais, inclusive para inclusão do veículo Gol.

É igualmente incontroverso que, a partir de março de 2022,
Antônio
deixou de realizar pessoalmente os fretes, passando a exercer atividade como empregado em outra empresa, embora o caminhão tenha permanecido em operação por meio de motorista contratado.

O veículo Gol foi apreendido em duas oportunidades por débitos administrativos, posteriormente quitados, e o caminhão acabou transferido para terceiro
-
sogro de
Antônio

-
já no curso da demanda.

No que tange à integralização da participação de Juarez, verifica-se que os R$ 28.000,00 foram efetivamente utilizados para contemplação de consórcio em nome de
Antônio
, com aplicação da carta de crédito na amortização de parcelas do próprio caminhão
(ID
282662935
)
.

A
ssim, a
inda que não tenha havido entrega direta de numerário, é inegável que o valor foi revertido em benefício do patrimônio explorado pela sociedade.

Quanto ao veículo Gol, a prova testemunhal indica que o ágio correspondia a R$ 15.000,00, e não ao valor superior alegado. De todo modo, sua inclusão na sociedade foi formalizada em aditivo contratual expressamente aceito por
Antônio
, o que afasta alegação posterior de irregularidade
(ID
282663925
)
.

Logo,
os aportes de Juarez, embora realizados parcialmente por dação, não configuram, por si, inadimplemento.

Situação diversa ocorre quanto às parcelas do caminhão. A prova documental e testemunhal demonstra que
Antônio
suportou integralmente os pagamentos, sem comprovação de que Juarez tenha contribuído com sua quota-parte após a integralização inicial. Nesse ponto, evidencia-se inadimplemento de Juarez.

Quanto ao veículo Gol, os elementos dos autos revelam que
Antônio
arcou com as parcelas e débitos tributários, regularizando inclusive as apreensões ocorridas. Houve, no máximo, negligência temporária na gestão, mas não deterioração relevante do bem.

Sobre depósitos na conta Santander, a prova não é conclusiva quanto a todo o período alegado, havendo apenas indícios de eventual inadimplemento parcial recente, o que recomenda apuração em liquidação.

No tocante à dinâmica operacional da sociedade, é incontroverso que
Antônio
deixou de dirigir o caminhão a partir de março de 2022. A prova oral confirma que o veículo continuou operando com motorista contratado e que as despesas elevadas
-
remuneração do motorista, parcelas do financiamento e manutenção
-
consumiam praticamente a totalidade das receitas.

Ainda assim, não se pode ignorar que a condução pessoal do caminhão integrava a lógica econômica do ajuste, de modo que a substituição por terceiro, sem anuência do sócio, representou alteração relevante da estrutura do negócio.

Ademais, importa salientar que
a transferência do caminhão a terceiro no curso do processo e sem concordância do coproprietário, afronta direta
mente as
cláusulas contratuais e aos deveres de lealdade processual, configurando inovação indevida do estado de fato do bem litigioso.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que houve inadimplemento recíproco. Juarez deixou de contribuir com parcelas do financiamento;
Antônio
, por sua vez, afastou-se da atividade-fim, promoveu alteração unilateral da gestão, não apresentou prestação de contas suficientemente clara e transferiu o bem a terceiro após o ajuizamento da ação.

No entanto,
a conduta de
Antônio
revela maior gravidade, pois impactou diretamente o objeto social e a própria viabilidade da sociedade.

Portanto, m
antém-se a rescisão contratual, com retorno das partes ao estado anterior, na medida do possível.

Quanto ao veículo Gol, embora
Antônio
tenha arcado com os pagamentos, o contrato condicionava a transferência definitiva ao adimplemento integral das obrigações societárias, o que não se verificou. A solução mais equitativa consiste na alienação do bem, com quitação do financiamento e partilha do saldo, destinando-se 70% a
Antônio
e 30% a Juarez, facultada a este a recompra mediante reembolso dos valores comprovadamente pagos pelo primeiro.

No que se refere ao caminhão, deve ser mantida sua alienação, com destinação prioritária do produto à quitação do financiamento, das dívidas societárias e das verbas de sucumbência, partilhando-se eventual saldo.

Lado outro, a
multa contratual merece redução
, pois, r
econhecido o inadimplemento recíproco, mas com culpa predominante de
Antônio
, mostra-se proporcional sua fixação em 10% do valor do bem, a ser deduzida de seu quinhão.

Não subsiste, contudo, a condenação em lucros cessantes. A prova indica que Juarez recebeu valores nos primeiros dois anos de sociedade e que, posteriormente, as despesas absorviam as receitas, inexistindo demonstração de lucros líquidos não distribuídos.

Nesse contexto, eventuais
divergências específicas poderão ser discutidas em ação de prestação de contas.

Por fim, as
dívidas societárias devem ser quitadas com o produto da venda do caminhão, partilhando-se eventual saldo remanescente entre os sócios, assegurado direito de regresso
, razão pela qual se m
antém

a improcedência da reconvenção.

Pelo exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a ambos os recursos, para: 1)
Manter a revogação da gratuidade da justiça em relação
ao autor Juarez Pereira dos Santos
, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica;
2) REVOGAR
o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido
ao réu

Antônio dos Santos Filho
, determinando que promova o recolhimento das custas e despesas processuais, na forma e prazo a serem fixados pelo juízo de origem, sob as consequências legais cabíveis;
3) MANTER
a rescisão do contrato de sociedade firmado entre as partes, reconhecido o inadimplemento recíproco, com culpa preponderante d
o réu Antônio dos Santos Filho
;
4) DETERMINAR
, quanto ao veículo Gol, sua alienação para quitação do financiamento, com partilha do saldo líquido na proporção de 70% para
o réu Antônio dos Santos Filho
e 30% para
o autor Juarez Pereira dos Santos
, facultada a este último a recompra do bem mediante reembolso integral dos valores comprovadamente despendidos pelo primeiro;
5) MANTER
a alienação do caminhão Volvo, destinando-se o produto, prioritariamente, à quitação do financiamento, das dívidas societárias e das verbas de sucumbência, partilhando-se eventual saldo entre os sócios;
6) REDUZIR
a multa contratual para 10% do valor do bem, a ser suportada p
elo réu Antônio dos Santos Filho
e deduzida de seu quinhão;
7) AFASTAR
a condenação em lucros cessantes, sem prejuízo de apuração de eventuais haveres em ação própria de prestação de contas;
8) MANTER
a improcedência da reconvenção;
8) CONFIRMAR
a tutela de urgência quanto ao bloqueio do veículo objeto da lide, até ulterior deliberação do juízo de origem no cumprimento deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026